Tribunal: TJDFT
Processo: 0710516-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR O SEU PROSSEGUIMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA CUJA PETIÇÃO INICIAL FOI INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença movido contra o Distrito Federal, condicionou o prosseguimento da execução ao julgamento do Agravo de Instrumento n. 0704982-73.8.07.0000 e ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o juízo de origem pode condicionar o prosseguimento da execução ao julgamento do Agravo de Instrumento n. 0704982-73.8.07.0000 ou ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, cuja petição inicial foi indeferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O condicionamento do levantamento ao julgamento definitivo da ação rescisória extrapola o poder geral de cautela do juiz, especialmente porque a petição inicial da rescisória foi indeferida pela 1a Câmara Cível.
4. Embora ainda não tenha sido julgado o Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que rejeitou a sua impugnação, foi indeferido o efeito suspensivo, ante a ausência de probabilidade de provimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido provido.
Tese de julgamento:
1. Não é possível condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado de ação rescisória, cuja petição inicial foi indeferida.
2. A pendência de julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação do ente público não configura óbice ao prosseguimento da execução, uma vez que foi indeferido o efeito suspensivo, ante a ausência de probabilidade de provimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 966 e 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1951904, AR n. 0723087-35.2024.8.07.0000; TJDFT, Acórdão n. 1972314, AI n. 0739005-79.2024.8.07.0000.